Tribunal: TJBA
Processo: 0306439-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306439-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Advogado(s)
:
THIAGO PIRES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 783 E ART. 798 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente a pretensão do embargante para extinguir execução fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de comprovação da exigibilidade do crédito executado.

II.

Questão em discussão.

2.

A controvérsia consiste em verificar se subsistem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, diante da alegação do devedor de que a dívida teria sido posteriormente renegociada e da ausência de apresentação, pela instituição financeira, dos documentos contratuais necessários à elucidação da controvérsia.

III.

Razões de decidir.

3.

A execução exige a presença de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos arts. 783 e 798 do Código de Processo Civil.

4.

Os embargos à execução constituem instrumento adequado para que o executado alegue matérias capazes de impedir, modificar ou extinguir a obrigação, incluindo a inexigibilidade do título ou qualquer defesa que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento, conforme dispõe o art. 917 do CPC.

5.

No caso, o embargante sustentou que a dívida originalmente executada foi objeto de renegociação entre as partes, com a celebração de novos ajustes contratuais. Tal circunstância possui relevância jurídica, pois a renegociação pode implicar novação ou substituição da obrigação anteriormente pactuada, hipótese em que o contrato originário deixa de constituir título apto a embasar a execução.

6.

Em se tratando de relação de consumo, mostra-se possível a inversão do ônus da prova, especialmente quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual caberia à credora demonstrar a subsistência da obrigação executada e a exigibilidade do título apresentado.

7.

A inércia da credora em apresentar os documentos requisitados judicialmente impede a comprovação da exigibilidade do crédito, comprometendo os requisitos indispensáveis à execução.

8.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ausência de certeza e exigibilidade do título executivo e julgou procedentes os embargos à execução.

IV.

Dispositivo

9.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0306439-72.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e o
GREGORIO RECHMANN JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA